Tribunal: TJMT
Processo: 0001647-87.2018.8.11.0011
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001647-87.2018.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE ANDRADE - CPF: 329.677.051-87 (APELADO), GISELDA MARIANO DE ANDRADE - CPF: 945.053.571-04 (ADVOGADO), JOAO MARIANO DE ANDRADE - CPF: 324.466.758-91 (APELANTE), IZAURA DE ANDRADE LELES - CPF: 109.346.328-71 (APELANTE), MAIKON CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 221.334.178-85 (ADVOGADO), JOAO MARIANO DE ANDRADE - CPF: 324.466.758-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO JULGADA PROCEDENTE –
IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA
– POSSE MANSA E PACÍFICA – NÃO COMPROVAÇÃO – DISCUSSÃO SOBRE O BEM NOS AUTOS DE INVENTÁRIO -
MERA TOLERÂNCIA –
RECURSO PROVIDO.

O
exercício da posse como se dono fosse é afastada
e,
consequentemente, impede a usucapião
,
quando o possuidor está
no imóvel por
ato de
mera
tolerância ou
permissão dos demais herdeiros do
bem
, mesmo que tenha se empenhado a conservar e aperfeiçoar o
imóvel
com o desejo de se converter em proprietário
.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’Oeste que julgou procedente a Ação de Usucapião Extraordinário manejada pela ora apelada,
para
declarar o
seu
domínio/propriedade sobre o imóvel
de
375,00m2
, i
dentificado pela Matrícula n. 25.729, do RGI local. Condeno
u
a
autora
ao pagamento das taxas e custas processuais, se existentes
, sob o fundamento de que na
s ações de usucapião em que não haja resistência da parte requerida, o princípio a ser aplicado para fins de imputação das custas processuais e dos honorários advocatícios não é
a sucumbência, mas sim o interesse.
Condeno
u
a requerida
nos
honorários sucumbenciais, no importe de 10% do valor da causa
, suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita
.

A apelante aduz que a autora/apelada não preencheu os requisitos para a prescrição aquisitiva – o
animus
domini
–
pois permaneceu na posse do imóvel a título precário.

Contrarrazões no Id 215600485
-pág. 01/16.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A ora apelada ajuizou a Ação de Usucapião em face do espólio de João Mariano de
Andrade alegando ter a posse mansa, pacífica e ininterrupta do imóvel descrito na inicial há mais de 15 anos. Afirmou que utiliza o bem como residência e
que realizou inúmeras benfeitorias.

A herdeira
Izaura
, ora apelante, contestou a demanda alegando que a autora não preenchia os requisitos para a prescrição aquisitiva.

Realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a autora e testemunhas e julgada procedente a ação.

É certo que, m
esmo no caso de imóvel objeto de herança, é possível a um dos herdeiros pleitear a declaração da
prescrição aquisitiva
do bem (
usucapião
), desde que observados os requisitos para a configuração extraordinária previstos no
artigo 1.238

do Código Civil – o prazo de 15 anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e
sem oposição dos demais proprietários ou de terceiros.

O entendimento foi reafirmado pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao reformar
acórdão
do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP) e determinar o retorno dos autos à origem para o prosseguimento da ação de
usucapião
, anteriormente julgada extinta sem resolução de
mérito
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. HERDEIRA. IMÓVEL OBJETO DE HERANÇA. POSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO POR CONDÔMINO SE HOUVER POSSE EXCLUSIVA. 1. Ação ajuizada 16/12/2011. Recurso especial concluso ao gabinete em 26/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir acerca da possibilidade de usucapião de imóvel objeto de herança, ocupado exclusivamente por um dos herdeiros. 3. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como violados impede o conhecimento do recurso especial. 4. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784 do CC/02). 5. A partir dessa transmissão, cria-se um condomínio pro indiviso sobre o acervo hereditário, regendo-se o direito dos
co-herdeiros
, quanto à propriedade e posse da herança, pelas normas relativas ao condomínio, como mesmo disposto no art. 1.791, parágrafo único, do CC/02. 6. O condômino tem legitimidade para usucapir em nome próprio, desde que exerça a posse por si mesmo, ou seja, desde que comprovados os requisitos legais atinentes à usucapião, bem como tenha sido exercida posse exclusiva com efetivo animus
domini
pelo prazo determinado em lei,
sem qualquer oposição dos demais proprietários.
7. Sob essa ótica, tem-se, assim, que
é possível à recorrente pleitear a declaração da prescrição aquisitiva em desfavor de seu irmão – o outro herdeiro/condômino –, desde que, obviamente,

observados os requisitos para a configuração da usucapião extraordinária, previstos no art. 1.238 do CC/02, quais sejam, lapso temporal de 15 (quinze)
anos cumulado com a posse exclusiva, ininterrupta e sem oposição do bem
. 8. A presente ação de usucapião ajuizada pela recorrente não deveria ter sido extinta, sem resolução do mérito, devendo os autos
retornar
à origem a fim de que a esta seja conferida a necessária dilação probatória para a comprovação da exclusividade de sua posse, bem como dos demais requisitos da usucapião extraordinária. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nesta parte, provido.
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.631.859 - SP (2016/0072937-5) RELATORA MINISTRA NANCY ANDRIGHI. JULGADO EM 22/05/2018)

Cumpre analisar o argumento da recorrente de que a au
tora/apelada não preencheu os requisitos para a prescrição aquisitiva – o
animus
domini
–
e que
permaneceu na posse do imóvel a título precário.

Mostram os autos que
o
imóvel foi adquirido pelo falecido João Mariano de Andrade, em 19/03/1976, por meio de Escritura Pública registrada no Cartório do 3º Ofício da Comarca de Cáceres

(Id. 47123180 – Págs. 80/81 – fls. 199)
e
segundo a apelante,
apó
s a aquisição
,

ele

construiu uma casa e um salão comercial, ambos de alvenaria, todo murado

onde r
esidiam
o comprador
e
sua esposa Antônia Severino de Andrade
. Já
n
o salão comercial funcionava um pequeno comércio, no qual trabalhava João Mariano de Andrade e seu filho
Alcides Mariano
de Andrade, esposo da
a
pelada,
os quais
moravam
em um imóvel alugado.

De acordo ainda com a apelante,
após o falecimento d
e
João Mariano de Andrade é que
o seu filho
Alcides Mariano e sua esposa Maria Aparecida de Andrade, ora
a
pelada, foram morar no imóvel objeto da presente ação
,
com Antônia Severino de Andrade, para que ela não ficasse sozinha.

Disse q
ue e
m
19/05/1983
, a viúva meeira pediu a abertura do inventário do espólio de João Mariano de Andrade, que possui um único bem a ser inventariado,
no qual
ela residia com
seu filho e a esposa
, apelada
.

No mesmo ano, em 1983, por motivos pessoais,
afirma que
a viúva
mudou-se
para o interior de São Paulo, porém permitiu que seu filho Antônio Mariano de Andrade e a esposa Maria Aparecida de Andrade, continuassem residindo no imóvel até a finalização do inventário
.

E
m 26/02/2013, a
a
pelada requereu sua nomeação como inventariante nos autos do Processo nº 3-38.1983.811.0011, tendo em vista o falecimento da viúva meeira
,
falecida em 07/03/2007,
(
documentos de Id. 47123180 – Pág. 92/93 – Fls. 201 e Id. 47123187 – Págs. 1/4 – Fls. 204/207
)
.

Em 04/08/2014,
ela (apelada)
foi nomeada inventariante do espólio de João Mariano de Andrade,
(
Id. 47123187 – Pág. 6/7 – Fls. 209/210
) e
em
12/03/2015, requereu a suspensão dos autos de inventário, porém, foi indeferido pelo então Juiz, sob pena
de sua
remoção
(
documentos
no
Id. 47123187 – Pág. 9/11 – Fls. 212/214
)
.

Em 14/07/2015,
a então inventariante, ora apelada, pleiteou
a conversão do rito de arrolamento sumário para o de inventário
, afirmando que
“Como não houve partilha amigável pretendida entre os herdeiros, por escritura públic
a
, impossibilitando sua homologação, bem como,
monte-mor
é um imóvel urbano, sendo este regido pelo instituto do domínio. Enseja-se a conversão do rito especial do arrolamento sumário para o de inventário.”
(fl. 122 dos autos de inventário - documento em anexo)
(
Id. 47123187 – Pág. 13/15 – Fls. 216/218
).

Em 29/09/2015,
ela
apresentou as primeiras declarações (Id. 47123187 – Pág. 17/30 – Fls. 220/244), nos autos do Processo nº 3-38.1983.811.0011, à fl. 132, afirmando que:

“Já os herdeiros,
Izaura
de Andrade
Lelis
– a área de 26,75m2; João Carlos Rodrigues de Almeida – a área de 3.80m2; Aparecida Teixeira de Andrade – a área de 26,75m2 e Henrique, filho de Luiza de Andrade Barbosa, já falecida, que na época do Instrumento de Escritura Pública, era menor de idade – a área de 13,40m2. Com esses
herdeiros, pertencem 18% do espólio. Esses procurados a época pela Requerente, não cederam seus direitos hereditários, tão pouco, aceitaram o valor oferecido pela Inventariante. Como não houve partilha amigável entre os herdeiros, bem como, previsão do art. 1.793, § §, do CC, faz-se necessário a CONVERSÃO DA AÇÃO DE ARROLAMENTO RITO SUMÁRIO PARA A O DE INVENTÁRIO JUDICIAL.”

Em 29/07/2016,
a inventariante, ora apelada,
apresentou novamente as primeiras declarações, afirmando que os herdeiros
Izaura
de Andrade
Lelis
, João Carlos Rodrigues de Almeida, Joana Dona Teixeira e Cassio Henrique Teles Barbosa, não cederam seus direitos hereditários
(
Id. 47123187 – Pág. 32/41 – Fls. 235/244
)
.

É evidente, p
ortanto,
que a sua posse não era pacífica, não obstante residir
há anos
n
o imóvel,
e ela
est
a
v
a
ciente de que
o
ocupava por liberalidade dos demais herdeiros,
tanto é que
tentou comprar os seus direitos hereditários.

Em 23/09/2016, após ser citada, a herdeira, ora
a
pelante, apresentou impugnação às primeiras declarações apresentadas pela
a
pela
da
então inventariante,
alegando
que a partilha não estava correta, tendo em vista que a Escritura Pública de Cessão de

Meação de Direitos Hereditários apresentada pela Apelada, então inventariante,
era

NULA, pois o então representante da Sra. Antônia Severino de Andrade, Dr. José Gonçalves
Pichinin
, não mais possuía poderes para representá-la quando a referida Escritura foi lavrada, conforme documento de Id. 47123187 – Pág. 43/55 - Fls. 246/252.

O
herdeiro João Carlos Rodrigues de Almeida também
impugnou

a
s primeiras declarações
da
então inventariante
(ora apelada)
(
Id. 47123187 – Pág. 57/69 - Fls. 254/266
)
.

Em 25/09/2017,
o magistrado
a quo
reconhece
u
a nulidade da Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários apresentada pela
a
pelada, então inventariante
(
Id. 47123187 – Pág. 71/74 - Fls. 268/269.
), proferida nos seguintes termos:

“A despeito da história narrada pela inventariante que descreve minuciosamente a relação de confiança e amizade havida entre ela e a falecida viúva meeira, a Sra. Antônia Severina de Andrade, verifica-se razão assiste aos herdeiros impugnantes quanto à alegação de nulidade da escritura pública de cessão de direitos hereditários. Senão vejamos. (...) Por corolário, diante da impossibilidade de entender os efeitos do mandado outorgado por Antônia Severina de Andrade ao Dr. José Gonçalves
Pichinin
post mortem, a anulabilidade da escritura pública de cessão de direitos hereditários medida que se impõe. À vista disso, intime-se a inventariante para que apresente últimas declarações, em 15 (quinze) dias, com o esboço da partilha a ser efetuada entre todos

os herdeiros, ante a anulação da escritura pública de cessão de
direitos hereditários.”
(fls. 354/355 do Processo nº 3-38.1983.811.0011)

Ela
apresentou pedido de reconsideração da
referida
decisão
,
requereu a interrupção do prazo para apresentar as últimas declarações e o esboço da partilha
(
Id. 47123187 – Pág. 76/84 – Fls. 271/279
), porém,
a decisão f
oi mantida,
determinando
o juiz
que a inventariante, ora
a
pelada, fosse intimada para apresentar as últimas declarações, em 15 dias, com o esboço da partilha a ser efetuada entre todos os herdeiros, ante a anulação da escritura pública de cessão de direitos hereditários, sob pena de remoção
(
Id. 47123187 – Pág. 86 – Fl. 281
)
.

I
ntimada na pessoa de sua advogada

para apresentar as últimas declarações,
não se manifestou

(
Id. 47123187 – Pág. 88 – Fls. 283
)
.

É
evidente que a posse
da autora/apelada
não era pacífica, não obstante residir
há anos
n
o imóvel,
e ela
est
a
v
a
ciente de que
o
ocupava por liberalidade dos demais herdeiros,
tanto é que
tentou comprar os seus direitos hereditários.

Além disso, o fato d
e
ter admitido que comprou os direitos hereditários de alguns herdeiros mostra que estava no imóvel por mera permissão ou tolerância
, tinha ciência que não era proprietária.

Também a manifestação da
ora
apelante nos autos do Inventário e do herdeiro
João Carlos Rodrigues de Almeida
,
de
mo
n
stra que
a sua posse não era pacífica
.

Assim, o
exercício da posse como se dono fosse é afastada quando o possuidor está
no imóvel por

ato de
tolerância ou
permissão dos demais herdeiros do
bem
,
mesmo
que tenha se empenhado a conservar e aperfeiçoar o bem com o desejo de se converter em proprietário
, e,
consequentemente, impede a usucapião.

P
elo exposto, dou provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a Ação de Usucapião.

Custas processuais e verba honorária por conta da autora/apelada.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024